Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 10 dias de detenção pela prática do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o), e o absolveu quanto à contravenção de vias de fato e quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo apta a fundamentar a condenação.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizá-la.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.